Tribunal: TJMT
Processo: 1015433-73.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-10-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1015433-73.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Fornecimento de Energia Elétrica, Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[RAFAEL HENRIQUE DE FRANCA LARA - CPF: 020.312.471-58 (ADVOGADO), ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DE SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTE-ASSEET - CNPJ: 03.938.644/0001-13 (AGRAVANTE), GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESA. RELATORA MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, 1o VOGAL, EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR E 2o VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

EMENTA:

DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. PROCEDÊNCIA. FASE DE CUMPRIMENTO DA SENTENÇA. NULIDADE DE CITAÇÃO ELETRÔNICA. ACESSOS REGULARES AOS AUTOS. CIÊNCIA INEQUÍVOCA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de nulidade de citação, no âmbito da Ação de Ressarcimento ao Erário movida pelo Estado de Mato Grosso em desfavor da ASSINFRA,

julgada procedente, transitada em julgado e em fase de cumprimento de sentença.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar:

(i) se a ausência de citação válida compromete a higidez do processo e autoriza a anulação dos atos processuais subsequentes, inclusive da sentença;

(ii) averiguar se o acesso regular e reiterado aos autos pelo advogado da parte antes e depois da sentença caracteriza ciência inequívoca, afastando a alegação de nulidade;

(iii) definir se há justa causa para revogação da ordem de comunicação à OAB/MT por suposta infração ética do patrono da parte agravante.

III. Razões de decidir

3. A citação válida constitui pressuposto processual essencial e instrumento de garantia do contraditório e ampla defesa, cuja ausência pode ensejar nulidade absoluta.

4. O mandado de citação expedido continha identificação clara da parte, CNPJ, endereço e acesso ao conteúdo da demanda, nos termos do art. 246, §1.o, do CPC.

5. O advogado constituído acessou o processo eletrônico antes da sentença e em diversas outras oportunidades, o que caracteriza ciência inequívoca da tramitação e de seu conteúdo.

6. A alegação de que a entidade não detinha cadastro eletrônico é insuficiente para infirmar a presunção de regularidade do ato, sobretudo quando a própria parte recorrente não contribuiu para esclarecer a duplicidade cadastral.

7. Não se verifica, também, abuso ou ilegalidade na determinação de comunicação à OAB/MT para apuração de eventual infração disciplinar, dada a existência de elementos objetivos que indicam conduta possivelmente temerária.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

“1. A ciência inequívoca da parte recorrente acerca dos atos processuais, evidenciada por acessos reiterados aos autos eletrônicos, afasta a alegação de nulidade de citação.”

“2. A nulidade processual não se presume e deve ser comprovada por quem a alega, nos termos do art. 373, inciso I, do CPC.”

“3. A determinação de comunicação à OAB não configura sanção, mas medida voltada à apuração de possível conduta antiética, e não se reveste de ilegalidade quando fundada em indícios relevantes de conduta temerária.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5.o, incisos LIV e LV; CPC, arts. 239, 246, §1.o, 278 e 373, inciso I.

Jurisprudência relevante citada: STF, AgInt no REsp 1.845.419/CE; STJ, STJ, REsp 1.625.033/SP; STJ, REsp 1.766.376/TO; STJ, REsp 2.030.887/PA.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
“AGRAVO DE INSTRUMENTO”,
interposto pela ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA DE MATO GROSSO (ASSINFRA-MT), contra a decisão proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito Designado, Dr. Yale Sabo Mendes, que na
“AÇÃO DE RESSARCIMENTO AO ERÁRIO”
n.o 1046319-39.2019.8.11.0041, em fase de cumprimento de sentença, ajuizada pelo ESTADO DE MATO GROSSO, em desfavor da parte apelante, em trâmite na 2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, MT, indeferiu o pedido de nulidade de citação e determinou a comunicação à OAB/MT para apuração de suposta infração ética do advogado subscritor, nos seguintes termos (ID. 192934862 – proc. n.o 1046319-39.2019.8.11.0041):

“Cuida-se de petição apresentada pela
ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA DE MATO GROSSO – ASSINFRA-MT,
por meio da qual se busca, com alegação de suposta nulidade de citação, a anulação dos atos processuais e o reestabelecimento do prazo para apresentação de contestação.

O requerimento, todavia, revela-se manifestamente infundado, flagrantemente intempestivo e revestido de má-fé processual.

Consta do sistema PJe que o advogado Rafael Henrique de França Lara acessou regularmente os autos do processo já em 17/02/2023, às 12h02, ou seja, antes mesmo da prolação da sentença, que se deu em 21/06/2023. Além disso, novos acessos ocorreram nos dias 04, 05 e 06 de setembro de 2023, após a publicação do decisum, o que demonstra ciência inequívoca do conteúdo dos autos.

Não bastasse, a parte permaneceu absolutamente inerte, deixando transcorrer in albis tanto o momento oportuno para suscitar eventual nulidade quanto o prazo legal para a interposição de recurso. Assim, operou-se a preclusão consumada, nos termos do art. 278 do CPC:

Art. 278. As nulidades dos atos dos quais não tenha havido intimação pessoal para ciência devem ser arguidas na primeira oportunidade em que a parte tiver para se manifestar nos autos.

Ou seja: o patrono da parte teve ciência clara e inequívoca da tramitação e do conteúdo dos autos, mas optou por permanecer silente, deixando escoar, deliberadamente, o prazo recursal. Só agora, depois de consumada a preclusão e formada a coisa julgada, vem aos autos sustentar “nulidade de citação”.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é categórica em rechaçar o uso indevido de alegações de nulidade como subterfúgio processual:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL. ARGUIÇÃO DE NULIDADE ABSOLUTA. PRECLUSÃO. NULIDADE DE ALGIBEIRA. ILEGALIDADE. VIOLAÇÃO AO ART. 1.022 DO CPC/2015. DEFICIÊNCIA NA ARGUMENTAÇÃO. SÚMULA 284/STF. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CARÁTER PROTELATÓRIO. MULTA. REEXAME DAS CONCLUSÕES ESTADUAIS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, é indevida a utilização de nulidade de algibeira como mecanismo de defesa da parte, a qual, conhecedora dos vícios processuais, deixa de apresentar sua insurgência em momento oportuno.

De acordo com o entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, o recurso especial possui natureza vinculada, exigindo, para o seu cabimento, a imprescindível demonstração do recorrente, de forma clara e precisa, dos dispositivos apontados como malferidos pela decisão recorrida juntamente com argumentos suficientes à exata compreensão da controvérsia estabelecida, sob pena de inadmissão por incidência da Súmula 284/STF.

Segundo orientação desta Corte Superior, é cabível a aplicação da multa quando constatado o caráter protelatório dos embargos de declaração, o qual ficará evidenciado nos fundamentos do julgado.

É inviável a revisão em recurso especial da aplicação da penalidade prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC/2015, ante o impedimento imposto pela Súmula 7/STJ. Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt no REsp 1845419/CE, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3a Turma, DJe 26/04/2023)

Portanto, trata-se de clássica nulidade de algibeira, arguida com evidente intenção de frustrar a eficácia da coisa julgada e tumultuar indevidamente o processo. A parte e seu patrono atuaram com plena ciência dos autos, mas preferiram permanecer inertes, vindo agora, quando o resultado lhes é desfavorável, tentar reabrir o feito com argumentos artificiais e já superados.

Diante do exposto,
indefiro o pedido de nulidade de citação e rejeito integralmente os requerimentos formulados,
por manifesta preclusão, formação da coisa julgada e má-fé processual.

Com fulcro no art. 77, I e II, do CPC, determino a expedição de ofício à Seccional da OAB/MT, com cópia integral da presente decisão e da petição assinada por Rafael Henrique de França Lara, para apuração de eventual infração ética e disciplinar, notadamente pela tentativa dolosa de iludir o juízo e subverter os efeitos de decisão judicial já consolidada.

Abaixo, captura de tela do espaço “Acesso de Terceiros” do sistema PJe, na qual se constata os acessos realizados pelo referido patrono:

Considerando ainda o requerimento de cumprimento de sentença formulado pelo Estado de Mato Grosso, com base nos cálculos apresentados sob ID no 130439773,
intime-se a parte devedora
, na forma do art. 523 do Código de Processo Civil, para que efetue o pagamento voluntário do valor de R$ 369.990,63 (trezentos e sessenta e nove mil, novecentos e noventa reais e sessenta e três centavos), no prazo de 15 (quinze) dias úteis, sob pena de incidência de multa de 10% (dez por cento) e honorários advocatícios no mesmo percentual, conforme §1o do referido artigo.

Advirta-se que, não ocorrendo o pagamento no prazo legal, será acrescida multa de 10% e honorários de advogado de 10%, com posterior expedição de mandado de penhora e avaliação.

Quanto aos honorários de sucumbência, com base no art. 85, § 3o, incisos I e II, do CPC, e considerando que o valor da condenação é R$ 369.990,63, ultrapassando 200 salários mínimos, arbitro os honorários de sucumbência nas seguintes faixas progressivas:

·

10% sobre os primeiros 200 salários mínimos (R$ 282.400,00) = R$ 28.240,00;

·

8% sobre o valor excedente (R$ 87.590,63) = R$ 7.007,25.

Total dos honorários de sucumbência: R$ 35.247,25 (trinta e cinco mil, duzentos e quarenta e sete reais e vinte e cinco centavos), os quais deverão ser pagos no mesmo prazo da obrigação principal.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, data registrada no sistema.

YALE SABO MENDES

Juiz de Direito Designado

PORTARIA TJMT/PRES no 380 de 06/03/2025
”

Nas razões recursais, a parte agravante sustenta, em síntese, a nulidade absoluta da citação, porquanto a ASSINFRA-MT não possuía cadastro eletrônico no sistema deste Sodalício.

Alega a inaplicabilidade da teoria da aparência e do disposto no art. 242, §1.o, do CPC,
“tendo em vista que
a Requerida não mudou sua sede, e mantem suas atividades no endereço; Avenida Beira Rio, número 3801, Bairro Dom Aquino, Cuiabá, estado de Mato Grosso,
cuja correta citação seria completamente possível e simples de ser realizada a época do ocorrido, que devido a má gestão anteriores perdeu sua sede social desde a década de 70,
mas na data desta lide estava em pleno funcionamento”.

Defende que o mero acesso posterior aos autos por parte do advogado não supre a falta de citação válida e não configura ciência inequívoca, nos termos do art. 239, do CPC, principalmente quando considerado que
“quase 04 anos depois da propositura da ação,
a alta demanda de processos da parte ré, precisou de um tempo para analise processual inclusive tendo um processo administrativo para analise, não há de se falar em MÁ-FÉ PROCESSUAL, mas de livre manifestação da profissão de advogado,
processo teve sentença 04 meses após a livre iniciativa de se acessar os autos não leva tempo analise por qualquer profissional”.

Acrescenta, ainda, que a arguição de nulidade se deu com base na legitima defesa do direito ao contraditório e ampla defesa, logo,
“a imposição de penalidade disciplinar ao advogado representa tentativa de intimidação indevida e não se sustenta diante do exercício regular do direito de peticionar.”

Pleiteia, também, a concessão da gratuidade de justiça, diante da incapacidade financeira para arcar com os custos processuais, evidenciada por dívidas fiscais e trabalhistas, salários atrasados e perda da sede da associação.

Diante o exposto, depois de discorrer sobre os fatos e fundamentos jurídicos que entende cabíveis à espécie, a parte agravante, dentre outras alegações e providências, requer (ID. 286393386):

“a) O recebimento deste agravo de instrumento, com a concessão
liminar de efeito suspensivo;

b) Ao final, o
provimento do recurso
, para reformar a decisão agravada, reconhecendo-se a nulidade da citação e a consequente anulação dos atos processuais posteriores;

c) A revogação da determinação de envio de ofício à OAB/MT, por ausência de justa causa

d) Requer que seja deferido o pedido da gratuidade de justiça”

Na decisão de 19.05.2025, o pedido de efeito suspensivo foi
indeferido

e, facultada a apresentação de documentação idônea, clara e emitida em nome da ASSINFRA, entidade que figura efetivamente no polo passivo da demanda originária, foi
postergada
a análise do pedido de gratuidade da justiça (ID. 287032367).

A parte agravada, em contrarrazões, defende o desprovimento do recurso e a manutenção do
decisum,
pois:
“o alegado desconhecimento não passa de tentativa de reabrir a discussão após o trânsito em julgado, utilizando-se de argumentos artificiais e superados”
(ID. 296711365).

Do mesmo modo, a Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer, manifesta-se pelo

desprovimento

do agravo (ID. 298482361).

Indeferida a gratuidade da justiça (ID. 306529376), foi juntado o comprovante de pagamento do preparo (ID. 309493394).

É o relatório.

VOTO DA RELATORA

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto
pela ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA DE MATO GROSSO (ASSINFRA-MT), contra a decisão proferida pelo juízo da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, MT, que indeferiu o pedido de nulidade de citação e determinou a comunicação à OAB/MT para apuração de suposta infração ética do advogado subscritor.

Do exame das circunstâncias que envolvem a controvérsia,
verifica-se que o ESTADO DE MATO, na data de
14.10.2019,
ingressou com a
“AÇÃO DE RESSARCIMENTO AO ERÁRIO”
n.o 1046319-39.2019.8.11.0041 contra a ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA (CNPJ: 03.938.644/0001-13 e endereço: Av. Beira Rio, n.o 3801, bairro Dom Aquino, CEP: 78015-000, Cuiabá, MT), com o objetivo de reaver os pagamentos indevidos de energia elétrica pela SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA (SINFRA) à ASSINFRA, em montante estimado em
R$ 289.195,59 (duzentos e oitenta e nove mil e cento e noventa e cinco reais e cinquenta e nove centavos)
,
consoante petição inicial de ID. 24970219.

Recebida a exordial, no dia
18.10.2019
, o magistrado de primeiro grau ordenou a citação da parte ré (ID. 25168721).

Em 22.10.2019, foi expedida a
“CITAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO”
, dirigida a entidade intitulada como “ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DE SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTE – ASSEET” (ID. 25275090).

Observa-se a publicação no Diário da Justiça Eletrônico em 22.10.2019, e a ciência foi registrada em 24.10.2019, iniciando-se o prazo de 15 quinze) dias para manifestação, com vencimento em 18.11.2019.

Ato contínuo, certificado o decurso de prazo em manifestação, no dia 16.12.2019 (ID. 27446709), e, como consequência, decretada a revelia para efeitos processuais (ID. 40856850).

O Ministério Publico opinou pelo provimento da presente ação, conforme manifestação de 25.02.2022 (ID. 77888241).

Sobreveio, então, a sentença proferida, em
21.06.2023
, que julgou procedente o pedido (ID. 20998737), com a certificação do trânsito em julgado, no dia 25.08.2023 (ID. 127248761).

Por sua vez, no dia
09.09.2023,
houve a juntada de petição de habilitação da ASSINFRA (ID. 128487020), pedido de reconhecimento da nulidade do ato citatório (ID. 128495397), procuração
ad judicia
(ID. 128495399), registro civil das pessoas jurídicas e ata de posse (ID 128495402).

Por derradeiro, o juízo
a quo
indeferiu o pleito sob o argumento de que o advogado RAFAEL HENRIQUE DE FRANCA LARA teria acessado os autos eletronicamente em 17.02.2023, antes da sentença, e em outras datas subsequentes (04, 05 e 06 de setembro de 2023), o que configuraria ciência inequívoca dos atos e a preclusão do direito de arguir nulidade, com fundamento no art. 278, do CPC (ID. 192934862).

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

Como cediço, a citação não se trata de mera formalidade processual, mas de ato essencial à constituição válida da relação jurídico-processual, sendo o instrumento que assegura à parte demandada o exercício pleno do contraditório e da ampla defesa. Trata-se, portanto, de garantia fundamental, cuja inobservância compromete a higidez do processo.

Por essa razão, eventual vício no ato citatório configura nulidade de natureza grave, qualificada como vício transrescisório, insuscetível de convalidação e passível de reconhecimento a qualquer tempo,
“pode vir a ser reconhecido, inclusive, após o biênio decadencial da ação rescisória, ou seja, a qualquer termo, seja mediante ação própria (
querela nullitatis
), seja no curso da execução ou cumprimento de sentença”
(STJ - REsp n.o 1.625.033/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 23.05.2017).

A alegação de nulidade da citação, formulada pela parte agravante, fundamenta-se em premissas frágeis e não comprovadas. Aduz, de forma genérica, que não teria sido indicado
“qual meio eletrônico foi utilizado”
e que a ASSINFRA não possuiria cadastro em sistemas eletrônicos, o que tornaria a citação supostamente nula.

Todavia, o mandado de citação, lavrado em 22.10.2019, traz de forma clara a identificação da parte citada, o número de CNPJ (03.938.644/0001-13, que corresponde à ASSINFRA), a finalidade do ato (citação para apresentar contestação) e os canais de acesso ao conteúdo da demanda, nos moldes do art. 246, §1.o, do CPC.

Além disso, ao examinar o acervo probatório que instrui o presente recurso (ID. 286403853, ID. 286403863, ID. 286403872 e ID. 286403875), observa-se relevante inconsistência quanto à identificação e à representação da parte recorrente. Diversos documentos apresentados, inclusive para instruir o pedido de gratuidade, estão emitidos em nome da ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DE SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTE – ASSEET, entidade diversa daquela que figura no polo passivo da ação originária, a saber, a ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA – ASSINFRA.

Essa incongruência se reflete, inclusive, no cadastro do agravo de instrumento, em que a parte agravante consta como ASSEET, ainda que o CNPJ informado (03.938.644/0001-13) pertença à ASSINFRA, de acordo com registro civil das pessoas jurídicas (ID. 286403855).

Importa destacar que, em face da indefinição gerada pela própria parte, foi facultada a juntada de documentação complementar, inclusive com a suspensão da análise do pedido de gratuidade, sem que houvesse qualquer esforço para elucidar a questão.

Nesse contexto, cabe frisar que o ônus de demonstrar o vício apontado recai sobre a parte que o alega, nos termos do art. 373, inciso I, do CPC. Não se pode presumir a invalidade do ato processual com base em suposições, especialmente quando a própria conduta da parte contribui para gerar confusão quanto à sua qualificação e representação. Logo, ausente qualquer indício concreto de irregularidade na citação que justifique a suspensão ou anulação dos atos processuais subsequentes.

Do mesmo modo, o fato de não constar, de forma expressa no mandado, o nome do Sistema Eletrônico (PJe) não tem o condão de invalidar o ato, especialmente porque os
links
de acesso fornecidos remetem claramente à plataforma oficial do processo eletrônico, veja-se:

Quanto à comunicação da sentença que julgou procedente o pedido,
“para determinar que a
ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DE SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTE-ASSEET
promova o RESSARCIMENTO AO ERÁRIO do valor de R$ 289.195,59, (duzentos e oitenta e nove mil e cento e noventa e cinco reais e cinquenta e nove centavos), em favor do
ESTADO DE MATO GROSSO
cujos valores deverão ser devidamente atualizados”
(ID. 20998737), depreende-se que houve a observância das formalidades legais.

A sentença foi proferida em 21.06.2023, com expedição e certificação da intimação eletrônica em 06.07.2023. A disponibilização no Diário da Justiça Eletrônico ocorreu no dia 07.07.2023, com publicação formal na data de 10.07.2023. Transcorrido o prazo legal sem a interposição de recurso, certificado o trânsito em julgado em 25.08.2023:

Posteriormente, o juízo de origem afastou a alegação de nulidade, destacando que o advogado acessou os autos eletrônicos em 17.02.2023, antes da prolação da sentença. Também foram registrados novos acessos em 04, 05 e 06 de setembro de 2023, após a publicação do
decisum,
o que, segundo o magistrado, caracteriza ciência inequívoca do conteúdo processual e configura a preclusão consumativa.

Com efeito, não se pode censurar a conclusão da decisão agravada de que houve preclusão temporal, que inviabiliza seu conhecimento neste momento processual. Essa premissa, todavia, não se aplica às matérias de ordem pública, que, por sua natureza, são cognoscíveis a qualquer tempo e grau de jurisdição (art. 525, §1.o, inciso I, do CPC), motivo pela qual sua apreciação, inclusive de ofício, é admissível, conquanto, no mérito, não mereça acolhimento.

Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça firmou a orientação de que,
“no processo eletrônico, a ciência pessoal de todo o conteúdo do processo é presumida, em regra, com a intimação formal. Precedente. Excepciona-se essa regra na juntada superveniente de petição cujo conteúdo revele a indispensável ciência de todo o conteúdo decisório, isto é, o inequívoco conhecimento da decisão e a plena ciência da parte de que deve tomar alguma atitude processual. Precedentes”
(STJ - REsp n.o 1.766.376/TO, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 25.08.2020, DJe de 28.08.2020).

Assim, embora se reconheça que o simples registro de acesso aos autos pelo patrono da parte não configura, por si só, intimação formal, vê-se que não se resumiu a um único e descompromissado acesso.

Conforme parecer exarado pela douta Procuradoria-Geral de Justiça,
“o representante processual da
Associação dos Servidores da Secretaria de Estado de Infraestrutura
realizou diversos acessos ao processo ainda na fase de conhecimento quando já estava instituído de poderes especiais,
inclusive para receber citação
, conforme consta na procuração juntada pelo próprio patrono no ID 128495397 (...) a
procuração data de 28/03/2022,
o primeiro acesso ocorreu em 17/02/2023 e a
sentença foi proferida em 21/06/2023,
com certificação de trânsito em julgado de 25/08/2023. Os demais acessos ocorreram nos dias 04, 05 e 06/09/2025 e a habilitação da ASSINFRA em 09/09/2023, requerendo a nulidade do processo”.

Registra-se que a própria parte agravante admite que
“Foi visto os autos por este causídico
em 17/02/2023,
quase 04 anos depois da propositura da ação,
devido a alta demanda de processos da parte ré, precisou de um tempo para analise processual inclusive tendo um processo administrativo para analise, não há de se falar em MÁ-FÉ PROCESSUAL, mas de livre manifestação da profissão de advogado,
processo teve sentença 04 meses após a livre iniciativa de se acessar os autos não leva tempo analise por qualquer profissional”
(
sic
– ID. 286393386 - Pág. 8).

Diante desse panorama, a tese de nulidade não encontra respaldo nos elementos dos autos. Como se sabe, é imperiosa a observância da forma dos atos processuais, no entanto, não se deve perder de vista que a forma processual não constitui um fim em si mesma, mas instrumento para a realização dos atos, razão pela qual não se justifica a anulação de atos cujos efeitos já se produziram validamente, com conhecimento da parte.

Nesse sentido, não há falar em nulidade processual, nos termos do princípio da instrumentalidade das formas, porquanto
“como ressaltado na jurisprudência desta Corte, ‘todo ato processual tem uma forma, a forma é apenas o meio, não é fim. Daí ser soberano no processo o princípio da instrumentalidade das formas dos atos processuais; se por outro meio se alcançou o mesmo fim, não se pode, por amor à forma, sacrificar o ato”
(STF - AgRg no AgRg no AI n.o 742.764/RJ, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em 28.05.2013).

Em outras palavras,
“as legislações processuais modernas tem se preocupado menos com a forma do ato processual e mais com a investigação sobre ter sido atingido o objetivo pretendido pelo ato processual defeituosamente produzido, de modo que é correto afirmar que não mais vigora o princípio da tipicidade das formas, de maior rigidez, mas, sim, o princípio da liberdade das formas. Nesse contexto, é preciso compreender o sistema de nulidades a partir de novos e diferentes pressupostos, a saber: (i) a regra é a liberdade de formas; (ii) a exceção é a necessidade de uma forma prevista em lei; (iii) a inobservância de forma, ainda que grave, pode ser sempre relevada se o ato alcançar a sua finalidade”
(STJ - REsp n.o 2.030.887/PA, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 24.10.2023, DJe de 07.11.2023).

Conclui-se, assim, que a alegação de nulidade da citação eletrônica não se sustenta, seja diante da ausência de prova concreta e suficiente quanto à inexistência de habilitação da parte no sistema eletrônico, seja pela evidente confusão gerada pela própria parte recorrente quanto à identificação e representação das associações envolvidas.

Na hipótese, a decisão agravada mostrou-se acertada ao reconhecer a ciência inequívoca dos atos processuais pelo advogado constituído, que acessou os autos em diversas oportunidades, inclusive antes da prolação da sentença. Trata-se, portanto, não de preclusão consumativa, mas de efetivo conhecimento da demanda e ausência de vício formal ou material na citação, afastando-se qualquer nulidade capaz de comprometer a validade do processo.

Por fim, a determinação de comunicação à OAB não configura sanção, mas medida voltada à apuração de possível conduta antiética, e não se reveste de ilegalidade quando fundada em indícios relevantes de conduta temerária.

Pelo exposto e ante tudo o mais que dos autos consta
, CONHEÇO E
NEGO PROVIMENTO
ao vertente recurso, mantendo inalterada a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/09/2025